Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-04850
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Durval Soledade
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/4850
Acusados:
Antônio Carlos Corrêa Feres
Augusto Tasso Fragoso Pires
Carlos Alberto Almeida d’Oliveira
Enio Costa Oliveira
Evangelina Fragoso Pires
Francisco Carlos Gaiga
José Carlos Fragoso Pires
José Carlos Fragoso Pires Junior
Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia
Rafael Fragoso Pires
Ementa:
Não manutenção do registro de companhia aberta da Álcalis Rio Grande do
Norte S/A – Alcanorte, junto à CVM, atualizado. Responsabilidade do Diretor de
Relações com Investidores. Multa.
Elaboração em atraso ou não elaboração das Demonstrações Financeiras.
Responsabilidade dos membros da Diretoria. Multa.
Atraso, não convocação ou realização de AGOs. Responsabilidade do Conselho
de Administração. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, afastar a argüição apresentada pelos defendentes de
prescrição da pretensão punitiva no que tange aos fatos ocorridos após
27.08.1998 e acatar a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 1o da Lei no 9.873/99, apenas dos fatos ocorridos cinco anos antes
de 27.08.1998, corroborando, dessa forma, o entendimento da SEP de
limitar a responsabilidade dos administradores da Alcanorte ao período
compreendido entre 27.08.1998 (cinco anos antes da instauração do
processo administrativo que resultou na suspensão do registro de
companhia aberta da Alcanorte) até 03.05.2004 (data da suspensão do
registro).
2) No mérito, aplicar as penas de multas, previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76,
nos valores de:
2.1) R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para Augusto Tasso Fragoso
Pires, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito nas
AGO/E’s de 24/06/1998 e 05/03/2001, e substituído na AGE de 23/09/2003, pela
convocação e realização fora do prazo da AGO referente ao exercício de 1998 e
pela não realização das AGOs referentes aos exercícios de 1999 a 2002, em
descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei das S/A;
2.2) R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para Francisco Carlos Gaiga, na
qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE de
05/02/2004 com renúncia em 04/07/2005, pela não convocação das AGOs
relativas aos exercícios sociais de 2003 e 2004;
2.3) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para Antônio Carlos Corrêa Feres, na
1/9

qualidade de Diretor Presidente, eleito em AGE de 05/02/2004 (i) por não ter
elaborado, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais de 2003 a 2005, descumprindo o artigo 176 da Lei das S/A e,
conseqüentemente, os artigos 132 e 133 da mesma lei; e, (ii) na qualidade de
membro do Conselho de Administração, pela não convocação das AGOs
relativas aos exercícios sociais de 2003 a 2005, em descumprimento ao
disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei das S/A;
2.4) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para Ênio Costa de Oliveira, na
qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE de
05/02/2004, pela não convocação das AGOs relativas aos exercícios sociais de
2003 a 2005, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV,
da Lei das S/A;
2.5) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aplicada, individualmente, para Rafael
Fragoso Pires, Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Evangelina Fragoso
Pires, na qualidade de membros do Conselho de Administração, eleitos nas
AGO/Es realizadas em 24//06/1998 e 05/03/2001, e substituídos em AGE de
05/02/2004, (i)pela convocação e realização fora do prazo da AGO referente ao
exercício social de 1998 e (ii)pela não realização das AGOs referentes aos
exercícios de 1999 até 2002, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e
142, inciso IV, da Lei das S/A;
2.6) R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para José Carlos Fragoso Pires, na
qualidade de Diretor Presidente, eleito na RCA de 24/06/1998 e na AGO/E de
05/03/2001, sendo substituído na AGE realizada em 05/02/2004, (i)por não ter
elaborado, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais de 1988 a 2002, descumprindo o artigo 176 da Lei das S/A e,
conseqüentemente, os artigos 132 e 133 da mesma lei; e, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, pela convocação e realização fora do
prazo da AGO referente ao exercício social de 1988 e pela não realização das
AGOs referentes aos exercícios de 1999 até 2002, em descumprimento ao
disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei das S/A;
2.7) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Carlos Alberto Almeida
d’Oliveira, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito em
05/02/2004, (i)pela não atualização do registro de companhia aberta da
Alcanorte, em descumprimento aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, o que configura infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução; e,
na qualidade de Vice Presidente, eleito em AGE de 05/02/2004 (ii) por não ter
elaborado, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais de 2003 a 2005, descumprindo o artigo 176 da Lei das S/A e,
conseqüentemente, os artigos 132 e 133 da mesma lei; e
2.8) R$ 100.000,00 (cem mil reais) para José Carlos Fragoso Pires Júnior, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito em 16/09/1997, (i)
pela não atualização do registro de companhia aberta da Alcanorte, em
descumprimento aos artigos 13, 16 e 17 d a Instrução CVM no 202/93, o que
configura infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução; e, na qualidade de
Vice-Presidente, eleito na RCA de 24/06/1998 e na AGO/E de 05/03/2001, e
substituído na AGE de 05/02/2004, (ii) por não ter elaborado, no prazo legal, as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 1998 a 2002,
em descumprimento ao art. 176 da Lei das S/A e, conseqüentemente, aos
artigos 132 e 133 da mesma lei; e (iii) na qualidade de membro do Conselho de
Administração, pela convocação e realização fora do prazo da AGO referente ao
exercício de 1998 e pela não realização das AGOs referentes aos exercícios de
1999 até 2002.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
2/9

termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454/77, do Conselho
Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo
Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
Ausentes os acusados, que não constituíram advogados.
Presente o procurador Carlos Alfredo Bittencourt Pinto, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Durval Soledade, relator, Eli Loria,
Marcos Barbosa Pinto, Sergio Weguelin e a presidente da CVM, Maria Helena
dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007.
Durval Soledade
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2006 - 4850
Indiciados: José Carlos Fragoso Pires Junior;
Carlos Alberto Almeida d’Oliveira;
José Carlos Fragoso Pires;
Antônio Carlos Corrêa Feres;
Augusto Tasso Fragoso Pires;
Rafael Fragoso Pires;
Francisco Carlos Gaiga;
Enio Costa de Oliveira;
Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia; e
Evangelina Fragoso Pires
(todos na qualidade de administradores da Álcalis do Rio Grande do Norte
S.A – ALCANORTE )
Diretor-Relator: Durval Soledade
R E L A T Ó R I O
Origem
1. O presente processo originou-se da suspensão do registro de companhia aberta da Álcalis do Rio Grande do
Norte S.A. – Alcanorte ("Alcanorte"), por não prestar informações à CVM por mais de 3 anos, nos termos do art.
3o1 da Instrução CVM 287/98, cujo § único determina que, além da referida suspensão, haja a apuração da
responsabilidade dos administradores quanto ao descumprimento do dever de informar.
3/9

Fatos
2. Em 03.05.04, o registro de companhia aberta da ALCANORTE foi suspenso pela CVM (fls. 42), no âmbito do
Processo CVM RJ 2003/7798, em razão da companhia não ter enviado as informações exigidas a CVM. Com
relação às informações contidas nesse processo, destacam-se:
a. a ata da AGO/E realizada em 24.06.98, em que foram eleitos para o Conselho de Administração da
ALCANORTE: José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Júnior, Rafael Fragoso Pires,
Augusto Tasso Fragoso Pires, Norma Fragoso de Azevedo Garcia e Evangelina Fragoso Pires
Mascarenhas (fls.21/22);
b. a ata da Reunião do Conselho de Administração (RCA) de 24.06.98, onde foram eleitos para a Diretoria:
José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Júnior e José Tarcísio Correa Neves (fls.14);
c. A ata da AGO/E de 05.03.01 em que foram eleitos para o Conselho de Administração José Carlos
Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Junior, Rafael Fragoso Pires, Augusto Tasso Fragoso Pires,
Evangelina Fragoso Pires Mascarenhas e eleitos para a Diretoria José Carlos Fragoso Pires e José
Carlos Fragoso Pires Junior;
3. Em 30.06.06, em cumprimento ao art. 6o - B da Deliberação CVM 504/06 2 e já referente ao presente processo,
a SEP oficiou3 os administradores da ALCANORTE para se manifestarem sobre as seguintes irregularidades:
a. não envio, nos prazos fixados, das informações previstas no art. 16, incisos I, II,III, IV, V, VI e VII da
Instrução CVM 202/93;
b. não elaboração das demonstrações financeiras previstas no art.176 da LSA, a partir do exercício social
findo em 31.12.1998, até três meses após o término do respectivo exercício social, como dispõe o
art.133 cc. art.132 da LSA; e
c. não realização da AGO exigida pelo art. 132 da LSA, referente ao exercício social de 1998.
4. Em 13.07.06, Carlos Alberto Almeida d’Oliveira, na qualidade de Diretor, e representando os administradores
da ALCANORTE, informou que (fls.202/207):
a. as Demonstrações Financeiras da ALCANORTE referentes aos exercícios sociais de 1999, 2000, 2001
e 2002 foram devidamente auditadas, devendo logo ser enviadas à CVM;
b. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005 estavam em
procedimento de finalização; e
c. o IAN/97 seria enviado à CVM o mais breve possível.
5. Em 04.09.06, em resposta à CVM4, Carlos Alberto Almeida d’Oliveira encaminhou ata da AGE de 05.02.04, em
que foram(fls.239/242):
a. homologadas as renúncias de José Carlos Fragoso Pires, Rafael Fragoso Pires, Norma Fragoso Pires
de Azevedo Garcia e Evangelina Fragoso Pires Mascarenhas do Conselho de Administração;
b. eleitos Antônio Carlos Corrêa Feres, Enio Costa de Oliveira e Francisco Carlos Gaiga para compor o
Conselho de Administração;
c. homologadas as renúncias de José Carlos Fragoso Pires e José Carlos Fragoso Pires Junior da
Diretoria; e
d. eleitos Antônio Carlos Corrêa Feres e Carlos Alberto Almeida d’Oliveira para compor Diretoria.
6. Em 31.10.06, em atenção à requisição da CVM5, Carlos Alberto Almeida d’ Oliveira informou que, na RCA de
19.09.97, José Carlos Pires Junior assumiu o cargo de DRI, tendo sido por ele próprio substituído na AGE
realizada em 05.02.04 (fls.265/267).
7. Em 14.11.06, a SEP solicitou6 o encaminhamento das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
sociais de 1999, 2000, 2001 e 2002, sendo os mesmos enviados por Carlos Alberto Almeida d’Oliveira em
22.11.06. Todos os pareceres do auditor independente referentes a essas demonstrações datam de 14.02.06
4/9

(fls.286/423).
O TERMO DE ACUSAÇÃO
Da não atualização do registro
8. Após análise das informações trazidas ao processo, a SEP aludiu que após o envio dos ofícios mencionados
no item 3 deste Relatório, o último formulário entregue pela Alcanorte até aquele momento continuava sendo o
DFP/98, destacando ainda que não havia sido apresentado o IAN/97.
9. A partir desse fato, a acusação concluiu pelo descumprimento da companhia com o dever de manter o registro
atualizado desde 31.05.98, data do vencimento da entrega do referido IAN, em clara infração ao art.13 da
Instrução CVM 202/93.
10. A SEP trouxe ainda que, conforme disposto no art. 6o da Instrução CVM 202/93, é de responsabilidade do
Diretor de Relações com Investidores (DRI) manter atualizado o registro da companhia e prestar as
informações exigidas pelo ordenamento. Assim, ao ocupante do referido cargo na Alcanorte cairia a
responsabilidade pelo descumprimento do dever de manter o registro da companhia atualizado.
11. Todavia, em observação à prescrição da pretensão punitiva, a SEP limitou a responsabilidade do DRI da
Alcanorte ao período compreendido entre 27.08.98 (5 anos antes da instauração do processo administrativo
que resultou na suspensão) até 03.05.04 (data da suspensão do registro).
12. Em análise aos documentos e formulários dispostos no processo, a SEP verificou, com relação à função de
DRI da Alcanorte, que José Carlos Fragoso Pires Júnior foi eleito para o cargo em 19.09.97 (fls.267), sendo
substituído por Carlos Alberto d’Oliveira em 05.02.04 (fls.240), conforme o mesmo informou, não havendo no
processo qualquer informação de que este tenha deixado o cargo (fls.265/267).
13. Assim sendo, a SEP responsabilizou os citados senhores pelo descumprimento às disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não
terem mantido atualizado o registro de companhia aberta da Alcanorte, não enviando ou enviando em atraso as
informações periódicas e eventuais exigidas.
Da elaboração em atraso ou não elaboração das Demonstrações Financeiras
14. Primeiramente, a SEP ressaltou que o art. 176 da LSA estabelece como função da Diretoria elaborar as
Demonstrações Financeiras da companhia ao fim de cada exercício social.
15. Nesse sentido, destacou não haver norma no estatuto social da Alcanorte atribuindo a responsabilidade por
aquela elaboração a cargo específico da Direção; tampouco previsão de que caberia a qualquer um deles
atribuir a função a outro membro da Diretoria. Logo, toda a Direção seria responsável pela supracitada
elaboração.
16. A SEP dispôs ainda que o art. 133 da LSA impõe como dever dos administradores da companhia colocar à
disposição dos acionistas a cópia das Demonstrações Financeiras até um mês antes da data marcada para a
realização da AGO prevista no art. 132 da mesma Lei, devendo esta ocorrer nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, para, dentre outras deliberações, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras.
17. Assim, a SEP verificou que, no caso concreto, o prazo para a realização da referida AGO se encerraria em 30
de abril e, conseqüentemente, a Alcanorte teria como prazo final para a disponibilização das Demonstrações
Financeiras até 31 de março.
18. No que tange às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.1998, a SEP
considerou comprovada a sua elaboração fora do prazo previsto nos art. 132 e 133 da LSA, tendo em vista: (i)
a data do parecer do auditor independente – 28.04.00 (fls.434/435); e (ii) a aprovação da Demonstração
somente na AGO realizada em 05.03.01 (fls.18/20).
19. Quanto às Demonstrações de 31.12.99 a 31.12.02, verificou-se também que foram elaboradas fora do prazo,
em virtude da data do parecer do auditor independente –14.06.07 (fls.289/291; 326/328; 360/362; 394/396).
20. Assim sendo, a SEP propôs que deveriam ser responsabilizados por descumprimento ao art. 176 da LSA e,
conseqüentemente aos arts. 132 e 133 da mesma Lei, por não ter elaborado dentro do prazo legal as
5/9

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 1998 a 2002:
a. José Carlos Fragoso Pires, eleito Diretor Presidente na RCA de 24.06.98 (fls.14) e na AGO/E de
05.03.01 (fls.18/20), sendo substituído na AGE realizada em 05.02.04 (fls.240/242); e
b. José Carlos Fragoso Pires Junior, eleito Diretor Vice-Presidente na RCA realizada em 24.06.98 e na
AGO/E de 05.03.01, e substituído na AGE de 05.02.04.
21. No que diz respeito às demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.03 até 31.12.05, a
SEP acreditou restar comprovado que estas não foram elaboradas, tendo em vista: (i) não haver
encaminhamento de tais documentos, ou mesmo dos formulários DFP correspondentes aos referidos
exercícios; e (ii) a declaração dos administradores da Alcanorte de que as referidas Demonstrações estão em
procedimento de finalização.
22. Desse modo, a SEP entende que os diretores: Antônio Carlos Corrêa Feres e Carlos Alberto Almeida
d’Oliveira, eleitos respectivamente para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente na AGE
realizada em 05.02.04, devem ser responsabilizados por descumprimento ao art. 176 da LSA e,
conseqüentemente, ao arts. 132 e 133 da mesma Lei, por não elaborarem no prazo legal as Demonstrações
Financeiras referentes aos exercícios sociais de 2003 a 2005.
Atraso ou não convocação ou realização das AGO’s
23. A SEP evidenciou que:
a. de acordo com o inciso IV do art. 142 da LSA e com o Estatuto Social da Alcanorte, compete ao Conselho de
Administração convocar a Assembléia Geral da companhia quando julgasse competente (AGE), ou nas
hipóteses existentes no art 132 (AGO), aqui já mencionado;
b. a AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.98 foi realizada em atraso, uma vez que as demonstrações
financeiras referentes ao citado exercício foram aprovadas em Assembléia somente em 05.03.01 (fls.18/20);
c. os editais das atas das AGO’s referentes aos exercícios de 1999 até 2005 não foram encaminhados à CVM,
como previsto nos incisos III e VI do art. 16 da Instrução CVM 202/93;
d. os administradores da Alcanorte informaram que as demonstrações referentes aos exercícios de 1999 a 2002
foram concluídas, mas não mencionaram sua aprovação em AGO; e
e. os administradores informaram que as Demonstrações referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005 ainda
não haviam sido concluídas.
1. Do disposto, a SEP responsabilizou os seguintes membros do Conselho de Administração por descumprimento
ao disposto nos arts. 132 e 142, inciso IV da LSA, bem como ao art. 17, ‘d’, do Estatuto Social da Alcanorte:
a. José Carlos Fragoso Pires, Rafael Fragoso Pires, Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Evangelina
Fragoso Pires, eleitos na AGO/E’S realizadas em 24.06.98 (fls.28/31) e 05.03.01 (fls.18/20), e substituídos em
AGE realizada em 05.02.04, pela convocação e realização fora do prazo das AGO referente ao exercício social
de 1998 e pela não convocação ou realização das AGO’s referentes aos exercícios de 1999 até 2002;
b. José Carlos Fragoso Pires Junior e Augusto Tasso Fragoso, eleitos na AGO/E’s de 24.06.98 e 05.03.01, pela
convocação e realização fora do prazo da AGO referente ao exercício de 1998, e pela não convocação ou
realização das AGO’s referentes aos exercícios de 1999 até 2005; e
c. Antônio Carlos Corrêa Feres, Ênio Costa de Oliveira e Francisco Carlos Gaiga, eleitos na AGE realizada em
05.02.04, pela não convocação ou realização das AGO’s relativas aos exercícios sociais de 2003 até 2005.
1. Por fim, a SEP ressaltou que a não-observância do prazo fixado no art. 132 da LSA, para a realização da
assembléia geral ordinária, configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no
6.385/76.
Defesas e Termos de Compromisso
2. Enio Costa Oliveira, Antônio Carlos Corrêa Feres, Carlos Alberto Almeida d’Oliveira e Francisco Carlos Gaiga
apresentaram propostas de Termo de Compromisso junto às respectivas defesas, as quais foram rejeitadas
pelo Colegiado da CVM na reunião no 24/07, datada de 19.06.07 (fls. 780/781). Os outros acusados não
6/9

apresentaram propostas de Termo de Compromisso
3. Ênio Costa de Oliveira, Antônio Carlos Corrêa Feres ,Augusto Tasso Fragoso Pires, Carlos Alberto Almeida
d’Oliveira, Evangelina Fragoso Pires Mascarenhas, Francisco Carlos Gaiga, José Carlos Fragoso Pires, José
Carlos Fragoso Pires Jr., Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia, e Rafael Fragoso Pires apresentaram
defesas (fls. 487/498, 506/518, 519/530, 559/571, 572/582, 604/619, 622/632, 654/665, 688/701 e 720/730),
postos aqui conjuntamente. Em síntese,
4. Ênio Costa de Oliveira, Antônio Carlos Corrêa Feres, Carlos Alberto Almeida d’Oliveira e Francisco Carlos
Gaiga alegaram que:
a. não podem responder por atos ou omissões anteriores à sua eleição na AGE realizada em 05.02.04, tais como
o dever de convocar a AGO referente ao exercício social findo em 31.12.03; e
b. são ilegítimos para figurar no pólo passivo do processo, eis que a Junta Comercial do RN indeferiu o registro da
AGE de 05.02.04, na qual foram eleitos para os cargos a eles atribuídos no processo, encontrando-se,
portanto, impedidos de ocupá-los.
1. Ênio Costa de Oliveira e Francisco Carlos Gaiga apontaram que:
a. o art. 15 do Estatuto Social da Companhia (fls. 170/177 e 502/505) estabelece que o Conselho de
Administração se reunirá sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria dos conselheiros;
b. o § 1o do art. 15 estabelece que essa reunião instalar-se-á com a presença de, no mínimo, três conselheiros;
c. na AGE de 05.02.04 forma eleitos 3 membros para compor o Conselho de Administração da Alcanorte;
d. a eleição de número mínimo de membros, consoante disposto no art. 13 do Estatuto, acabou por garantir ao
Presidente do Conselho de Administração o poder de convocação de AGE e AGO, uma vez que uma reunião
formada pela maioria do Conselho (dois membros), não atenderia ao § 1o, art. 15 do Estatuto; e
e. como o único fórum onde o conselheiro pode se manifestar é a reunião do Conselho de Administração, fica
prejudicada a apreciação dos arts. 132 e 142 da LSA pelos mesmos.
1. Antônio Carlos Corrêa Feres, Augusto Tasso Fragoso Pires, Carlos Alberto Almeida d’Oliveira, Evangelina
Fragoso Pires Mascarenhas, Francisco Carlos Gaiga, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires
Jr., Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Rafael Fragoso Pires aludiram que a não elaboração dentro do
prazo legal das Demonstrações Financeiras em questão se deu em face da grave crise financeira atravessada
pela Companhia Nacional de Álcalis, controladora da Alcanorte, o que gerou a esta diversas adversidades,
incluindo a falta de recursos para honrar com suas obrigações legais.
2. Augusto Tasso Fragoso Pires, Evangelina Fragoso Pires Mascarenhas, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos
Fragoso Pires Jr., Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Rafael Fragoso Pires salientaram que:
a. A Alcanorte já entregou, mediante protocolo à CVM, cópia dos pareceres de auditoria externa da Assurance
Auditores, dos exercícios sociais de 1999 a 2002 (fls. 536/537); e
b. As ações da Cirne7, controladora da Companhia Nacional da Álcalis, e por conseguinte, da Alcanorte, foram
doadas à Novacalis8(fls. 539/558).
1. Augusto Tasso Fragoso Pires dispôs sobre:
a. a prescrição da pretensão punitiva da CVM, nos termos do art. 1o da lei 9873/99, em razão dos fatos em
questão terem ocorrido há mais de cinco anos (fato também disposto nas defesas de Evangelina Fragoso Pires
Mascarenhas, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Jr., Norma Fragoso Pires de Azevedo
Garcia e Rafael Fragoso Pires); e
b. a renúncia do defendente ao cargo de conselheiro da Alcanorte, conforme consta na AGE realizada em
23.09.2003 (fls. 531/534), razão pela qual alega não poder ser responsabilizado por atos ou omissões ocorridos
após a sua saída da Alcanorte.
1. José Carlos Fragoso Pires Jr. ressaltou também a sua renúncia ao cargo de Vice-Presidente do Conselho a
partir do dia 02.07.2003, conforme consta na AGE realizada em 23.09.2003, alegando, da mesma forma, a
impossibilidade de responsabilizá-lo por atos ou omissões da Alcanorte após a sua saída da sociedade.
7/9

2. Francisco Carlos Gaiga afirmou que sempre se empenhou pelo cumprimento da Alcanorte de todas as suas
obrigações. Entretanto, como possuidor de apenas um voto no Conselho de Administração, não teria poderes
para exigir a elaboração dos balanços em questão, circunstância da qual se inconformava e que,
conseqüentemente, provocou o seu pedido de renúncia do Conselho (fls.620/621).
3. De posse desses argumentos, os acusados requerem a anulação do PAS devido à ausência de pressuposto
de validade; a extinção do processo sem julgamento do mérito em virtude da prescrição; o arquivamento do
processo em virtude da inexistência da infração lhe imputada; caso assim não entenda o Colegiado, com base
no Princípio da Menor Onerosidade, a restrição da aplicação da penalidade à pena de advertência; e a
produção de todas as provas admitidas no processo administrativo.
É o relatório.
-------------------------
1 Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar
informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da INSTRUÇÃO CVM No
202, de 6 de dezembro de 1993.
2 "Art. 6o-B. Para formular a acusação, a Comissão de Inquérito e o Superintendente, na hipótese referida no art. 4o, deverão ter diligenciado no sentido de obter do
acusado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso".
3 Ofícios CVM/SEP/GEA-3/No 333/06, 334/06, 335/06, 336/06, 337/06, 338/06 (fls.181/198)
4 OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/No 479/06 (fls.231/233)
5 OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/No 406/06 (fls.214/215)
6 OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/No 615/06 (fls.283/284)
7 Companhia Industrial do Rio Grande do Norte.
8 Associação dos Empregados para Gestão da Companhia Nacional de Álcalis.

V O T O
1. O presente caso trata da responsabilização dos administradores da Alcanorte pela não prestação das informações exigidas em Lei e normas da CVM, o que acabou provocando a
suspensão do registro da companhia como companhia aberta, nos termos do art. 3o da Instrução CVM 287/98.
2. Em obediência ao disposto no § único do referido art., o termo acusatório (fls. 436 a 452) apurou a responsabilidade dos administradores da Alcanorte quanto ao não envio das informações entre 27.08.98 e 03.05.04, considerada a prescrição punitiva de 5 (cinco) anos anteriores à instauração do procedimento, e chegou à conclusão de que:
a. os ocupantes do cargo de DRI violaram as disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não terem mantido atualizado o registro de companhia aberta da Alcanorte;
b. os membros da Diretoria descumpriram o disposto no art. 176 da LSA e, conseqüentemente, nos arts. 132 e 133 da mesma Lei, por não elaborarem no prazo legal as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 1998 a 2005;
c . os membros do Conselho de Administração descumpriram o disposto nos arts. 132 e 142, inciso IV da LSA, em razão de convocação e realização fora do prazo, ou não realização, de AGO’s referentes às contas dos exercícios sociais de 1998 a 2005;
1. Em contrapartida, os acusados trouxeram as respectivas defesas, sustentando, em síntese, que:
a. a pretensão punitiva da CVM estava prescrita;
b. aqueles eleitos para o Conselho e Administração na AGE de 05.02.04, não puderam exercer a função pois a Junta Comercial do RN indeferiu o registro da AGE;
c . os membros do Conselho de Administração só poderiam se manifestar sobre o cumprimento ao previsto no art. 132 da LSA na reunião do Conselho, estando a sua convocação atrelada à vontade do Presidente do Conselho em virtude do disposto no Estatuto Social da Alcanorte e da eleição de número mínimo de membros na AGE de 05.02.04;
d. a não elaboração dentro do prazo legal das Demonstrações Financeiras se deu em face da grave crise financeira atravessada pela Companhia Nacional de Álcalis, controladora da Alcanorte; e
e. A Alcanorte já entregou a CVM, cópia dos pareceres de auditoria externa da Assurance Auditores, dos exercícios sociais de 1999 a 2002.
1. Primeiramente, considero afastada a prescrição punitiva no que tange aos fatos ocorridos após 27.08.1998, uma vez que a investigação da CVM quanto ao caso teve início em 27.08.2003, data da instauração do processo administrativo que resultou na suspensão do registro da Alcanorte; entretanto, entendo estar prescrita a pretensão punitiva, nos termos do art. 1o da Lei 9873/99, apenas dos fatos ocorridos cinco anos antes daquela data (27.08.1998).
2. Corroboro, assim, o entendimento da SEP de limitar a responsabilidade dos administradores da Alcanorte ao período compreendido entre 27.08.98 (5 anos antes da instauração do processo administrativo que resultou na suspensão) até 03.05.04 (data da suspensão do registro).
3. Quanto ao argumento de que os membros eleitos para o Conselho de Administração na AGE de 05.02.04 não exerceram seus cargos em virtude de indeferimento do registro da referida AGE pela JUCERN, saliento que não há nada nos autos comprovando tal indeferimento.
4. Porém, ainda que houvesse a comprovação, na minha opinião tal argumento não deve prosperar, uma vez que o art.130 da lei das s/a estabelece:
"Art.130. (...) Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na assembléia. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas para fins legais."
5. Portanto, tal a afirmativa não só não afasta a responsabilidade dos conselheiros em questão como a agrava, uma vez que o indeferimento de registro por parte de Junta Comercial não retira da AGE - ou de qualquer documento sujeito a registro - a validade do caráter material de seu conteúdo, mas apenas aponta para alguma irregularidade formal nele contida, que enseje seu indeferimento; que a administração tem o dever de sanar, não tendo feito a
regularização descumpriu outra obrigação e em nenhuma hipótese poderia usar tal inadimplemento a seu favor.
6. A respeito do tema, importantes são as palavras de Rubens Requião: "(...) as Juntas Comerciais funcionam como tribunal administrativo, pois examinam previamente todos os documentos levados a registro. Mas essa função não é jurisdicional, pois as Juntas possuem apenas competência para o exame formal desses atos e documentos.(...) Não podem os vogais se arrogar à posição de magistrados para decidir problemas de interesse privado das partes
que comparecem nos instrumentos levados a registro. A validade do documento, que cumpre às Juntas Comerciais examinar, na verdade, nada tem que ver com a validade ou invalidade das decisões tomadas pelas partes, no exercícios de seus direitos privados1.
7. Registro também o pronunciamento de Honório Monteiro, no Agravo de Instrumento no 96.329: "Ao Registro do Comércio, decidiu o Tribunal de São Paulo, como órgão administrativo que é, sem função jurisdicional contenciosa, jamais se reconheceu competência para declarar a nulidade dos atos de constituição ou alteração das sociedades anônimas, pelos vícios que poderiam invalidar a substância das declarações sociais. Essa competência é reservada
ao Poder Judiciário, mediante ação própria. A validade do instrumento que cumpre á Junta Comercial examinar nada tem que ver com a validade ou invalidade das decisões tomadas pela assembléia geral".
8. Destarte, o art.1154 do CC 2002 deixa claro que os efeitos do indeferimento do registro se resumem àquele oriundo da falta da publicidade dada pelo mesmo, qual seja, a impossibilidade de oposição do ato ou documento não registrado frente a terceiro, salvo se provar que este o conhecia.
9. Pelo disposto, a mim parece restar evidente que o indeferimento do registro da ata da referida AGO pela JUCERN não tem o condão de afetar o conteúdo nela discutido, qual seja, a eleição de novos membros para o Conselho de Administração. Assim, considero não procedente a alegação sustentada na defesa.
10. Quanto à alegação de que o poder de convocar o Conselho de Administração cabia, na prática, ao Presidente do Conselho, é importante trazer à baila o art. 15 do Estatuto Social da Alcanorte (fls.170/177): "O Conselho de Administração reunir-se-á (...) sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria dos Conselheiros(...)". Seu § 1o diz ainda: "o Conselho de Administração instalar-se-á com a presença de, no mínimo, três conselheiros, pessoalmente
ou devidamente representados".
11. Analisando os ditames supracitados, entendo que a exigência do mínimo de três conselheiros na reunião do Conselho de Administração, tendo sido eleitos o mesmo número para compô-lo na AGE de 05.02.04, não conferiria ao Presidente do Conselho poderes exclusivos para a sua convocação. Ora, vejamos.
12. A partir do disposto no §1o do art. 15, o que ocorreria na prática seria a concessão do poder de sustar qualquer reunião do Conselho aos três conselheiros, tendo em vista que a falta de apenas um deles a referida reunião acabaria por vedar a sua instalação.
13. A meu ver, a conseqüência advinda da eleição de número mínimo de conselheiros restringir-se-ia à instalação da reunião do Conselho de Administração, não atingindo de forma alguma o poder de sua convocação conforme disposto no Estatuto Social da Alcanorte.
14. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a situação apresentada na empresa após a AGE de 05.02.04 em nada obstou a possibilidade de convocar uma reunião do Conselho para discutir o cumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV da LSA; seja pela maioria do Conselho, seja por seu presidente.
15. Em verdade, para que se imputasse a responsabilidade pela conduta ilícita exclusivamente ao Presidente do Conselho, caberia aos outros membros comprovar que o mesmo impedira de alguma a proposta de reunião para tratar sobre a convocação da AGO determinada pelo art. 132, o que não foi feito. Desta forma, fica afastada a alegação.
16. Finalmente, em face da alegação de que o descumprimento das obrigações da companhia junto a CVM se deu devido a problemas financeiros de alta gravidade, registro o voto da Diretora Maria Helena Santana no PAS CVM no RJ 2005/8528 de 24.01.07, que elucidará a questão:
17. "(...) a falta de recursos não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Para que esses argumentos apresentados pela defesa possam ser considerados, não basta que sejam mencionados. Os acusados deveriam ter trazido aos autos demonstração de que efetivamente a Companhia não dispunha de recursos, em seu caixa, em todos os anos em que, seguidamente, deixou de elaborar e
publicar as demonstrações financeiras, e conseqüentemente de convocar assembléias gerais ordinárias".
18. Corroborando o entendimento supracitado, acredito que não merece prosperar o argumento apresentado pela defesa.
19. Superadas as questões apresentadas pelos acusados, parto para a análise das condutas ilícitas imputadas aos acusados.
Não atualização do registro
20. De acordo com o art. 6o da Instrução CVM 202/93, é de responsabilidade do Diretor de Relações de Investidores manter sempre atualizado o registro de sua companhia junto a CVM, através do envio, dentre outras informações, das Demonstrações Financeiras referentes ao fim de cada exercício social da empresa, conforme disposto no inciso I do art. 16 da Instrução CVM 202/93.
21. Analisando o presente caso, constata-se que essa exigência foi cumprida com atraso ou não foi adimplida pelos DRIs da Alcanorte, uma vez que as Demonstrações Financeiras de 1999 a 2002 da empresa foram enviadas á CVM somente em 2006, conforme fls. 286/423, e as de 2003 a 2005 nem enviadas foram. Portanto, a mim fica claro o descumprimento dos referidos diretores ao disposto no art. 6o da Instrução CVM 202/93.
22. Dito isso, acompanho o entendimento da SEP e concordo com a responsabilização das seguintes pessoas que exerceram o cargo de DRI da Alcanorte pela desatualização do registro de companhia da Alcanorte, descumprindo, portanto, ás disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em conseqüente infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução:
a. José Carlos Fragoso Pires Júnior, eleito para o cargo de DRI da Alcanorte em 19.09.97, pela desatualização do registro de companhia ; e
b. Carlos Alberto Almeida d’Oliveira, eleito para o cargo de DRI em 05.02.04 em substituição a José Carlos Fragoso Pires Júnior (fls.240);
Da elaboração em atraso ou não elaboração das Demonstrações Financeiras
1. De posse das informações contidas nos autos, a meu ver ficou demonstrado que (i) as Demonstrações Financeiras de 1998 a 2002 foram elaboradas fora do prazo, conforme evidenciam os laudos dos auditores independentes referentes a essas demonstrações, datados em 28.04.00 (referente ao ano de 1998) e 14.06.07 (aos demais anos); e (ii) que as Demonstrações de 2003 a 2005 ainda não foram elaboradas, uma vez que não foram enviadas a CVM,
tendo os próprios administradores da Alcanorte informado esse fato nos autos que estão em processo de finalização.
2. Digo ‘fora do prazo’ pois; em consonância aos arts. 132, 133 e 176 da LSA; cumpre aos Diretores elaborar as Demonstrações Financeiras da companhia que dirigem em até três meses após findo o exercício social, tendo em vista o seu dever de colocar à disposição dos acionistas, cópia das Demonstrações Financeiras até um mês antes da data marcada para a realização da AGO que irá deliberar sobre as referidas Demonstrações, devendo essa ocorrer
nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social.
3. Assim o é, pois, conforme ensina Modesto Carvalhosa: "a lei vigente mantém o regime de publicação dos documentos da administração antes de sua aprovação pela assembléia geral, facilitando, dessa forma, o conhecimento deles por parte dos acionistas, o que possibilita uma tomada de posição sobre os assuntos que devem ser deliberados na assembléia geral"
2.
4. Com relação ao dever de publicação dos administradores, o autor diz ainda que "as informações que devem por estes serem prestadas aos acionistas e aos investidores correspondem à necessidade de tornar mais eficaz a fiscalização, pela Assembléia geral, da condução dos negócios sociais"
3.
5. Desta forma, responsabilizo os seguintes membros da Diretoria por descumprimento ao art. 176 da LSA e, conseqüentemente dos arts. 132 e 133 da mesma Lei:
a) José Carlos Fragoso Pires, eleito Diretor Presidente na RCA de 24.06.98 (fls.14) e na AGO/E de 05.03.01 (fls.18/20), sendo substituído na AGE realizada em 05.02.04 (fls.240/242); e José Carlos Fragoso Pires Junior, eleito Vice-Presidente na RCA realizada em 24.06.98 e na AGO/E de 05.03.01, e substituído na AGE de 05.02.04, por não ter elaborado dentro do prazo legal as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 1998 a 2002;
b) Antônio Carlos Corrêa Feres e Carlos Alberto Almeida d’Oliveira, eleitos respectivamente para os cargos de Diretor Presidente e Vice-Presidente na AGE realizada em 05.02.04, por não elaborarem no prazo legal as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 2003 a 2005.
Atraso ou não convocação ou realização das AGO’s
31. Conforme o inciso IV do art. 142 da LSA compete ao Conselho de Administração convocar, dentro do prazo estipulado, Assembléia Geral Ordinária da companhia nas hipóteses existentes no art 132, dentre elas o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras da companhia. Caberia, portanto, ao Conselho de Administração da Alcanorte a convocação de AGO em face das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 1998 a 2005.
32. Porém, o que se constata nos autos é que a AGO - relativa ás deliberações sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.98 - foi realizada com atraso, sendo as mesmas aprovadas em Assembléia somente em 05.03.01.
33. Destarte, as AGOs referentes aos exercícios sociais de 1999 até 2005 não foram convocadas ou realizadas, tendo em vista que os editais das atas das referidas AGO’s não foram encaminhados a CVM.
34. Assim, considero restar claro o descumprimento ao disposto nos arts. 132 e 142, inciso IV da LSA no caso concreto. Portanto, voto pela responsabilização dos seguintes membros do Conselho de Administração:
a. José Carlos Fragoso Pires, Rafael Fragoso Pires, Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Evangelina Fragoso Pires, eleitos na AGO/E’S realizadas em 24.06.98 e 05.03.01, e substituídos em AGE realizada em 05.02.04, pela convocação e realização fora do prazo da AGO referente ao exercício social de 1998 e pela não realização das AGO’s referentes aos exercícios de 1999 até 2002;
b. José Carlos Fragoso Pires Junior e Augusto Tasso Fragoso, eleitos na AGO/E’s de 24.06.98 e 05.03.01, e substituídos na AGE de 23.09.03, pela convocação e realização fora do prazo da AGO referente ao exercício de 1998, e pela não realização das AGO’s referentes aos exercícios de 1999 até 2002; e
c . Antônio Carlos Corrêa Feres, Ênio Costa de Oliveira, eleitos na AGE realizada em 05.02.04, pela não convocação das AGO’s relativas aos exercícios sociais de 2003 até 2005; e
d. Francisco Carlos Gaiga, eleito na AGE realizada em 05.02.04 e cuja renúncia se deu em 04.07.05, pela não convocação das AGO’s relativas aos exercícios sociais de 2003 até 2004.
35. É de se ressaltar que a limitação temporal quanto à responsabilização de José Carlos Fragoso Pires Júnior e Augusto Tasso Fragoso deveu-se a apresentação pelos acusados de ata da AGE de 23.09.03, em que é homologada a renúncia dos mesmos aos cargos ocupados no Conselho de Administração da Alcanorte a partir de 02.07.03.
36. O mesmo ocorre com a limitação da responsabilização de Francisco Carlos Gaiga, pois o mesmo apresentou em sua defesa carta endereçada à Alcanorte em que renunciava ao cargo de conselheiro, sendo a mesma recebida pela empresa em 04.07.05
37. Nestes termos, considero justa a aplicação da pena de multa, prevista no art. 11 da Lei 6385/76, no valor de:
a) R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para Augusto Tasso Fragoso;
b) R$ 12.500,00 (vinte e cinco mil reais), para Francisco Carlos Gaiga;
c)R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para Antonio Carlos Corres Feres;
d) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para Ênio Costa de Oliveira;
e)R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para Rafael Fragoso Pires;
f)R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia;
g)R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para Evangelina Fragoso Pires;
h) R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para José Carlos Fragoso Pires;
i) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Carlos Alberto Almeida d’Oliveira; e
j) R$ 100.000,00 (cem mil reais) para José Carlos Fragoso Pires Junior.
É como voto.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007
Durval Soledade
Diretor Relator
---------------------
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 26o edição, 2006, pg.117.
2 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, pg. 663, 1997.
3 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, pg. 671, 1997

8/9

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4850 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Eli Loria
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4850 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4850 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4850 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

9/9